Tribunal: TJMT
Processo: 1030366-93.2023.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030366-93.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a). MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ARTHUR ANTUNES SOUZA DA CRUZ - CPF: 043.409.191-01 (EMBARGANTE), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGADO), GLAUCO GOMES MADUREIRA - CPF: 223.213.118-19 (ADVOGADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por Arthur Antunes Souza da Cruz contra acórdão proferido por Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, proveu o apelo interposto pelo Banco BMG S.A. e julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. O Embargante sustenta a existência de omissão e contradição no acórdão quanto à regularidade do contrato de cartão de crédito consignado, alegando que os documentos apresentados pelo banco não informavam de maneira clara as características essenciais da operação e que houve violação ao dever de informação previsto no art. 6º, incisos II e III, do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não esclarecer adequadamente a natureza do contrato e a informação prestada ao consumidor; e (ii) analisar se há contradição na decisão quanto à regularidade da contratação e à efetivação dos saques.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os Embargos de Declaração têm natureza integrativa e se destinam à eliminação de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

4.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a alegação de ausência de informações claras no contrato, destacando que os instrumentos contratuais juntados ao processo evidenciam a ciência do consumidor sobre a modalidade pactuada.

5.

Não há contradição na decisão, pois esta reconhece tanto a adesão ao contrato de cartão de crédito consignado quanto a efetivação de saques, sendo irrelevante, para fins da regularidade da contratação, se o saque foi realizado diretamente pelo cartão ou por transferência bancária.

6.

O inconformismo do Embargante com o resultado do julgamento não configura fundamento para a oposição de Embargos de Declaração, sendo necessário o manejo do recurso adequado para eventual reforma da decisão.

7.

O prequestionamento de dispositivos legais ou constitucionais exige a presença de vício no acórdão, o que não se verifica no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Os Embargos de Declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

2.

A fundamentação clara e suficiente do acórdão embargado afasta a alegação de omissão, especialmente quando a questão suscitada foi expressamente analisada.

3.

O mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento não configura hipótese de cabimento dos Embargos de Declaração.

4.

O prequestionamento exige a presença de vício no julgado, não sendo admitido para simples reiteração de teses já apreciadas e rejeitadas.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor (CDC), art. 6º, incisos II e III; Código de Processo Civil (CPC), art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1102467/RJ, Rel. Min. Massami Uyeda, Corte Especial, DJe 29/08/2012; STJ, REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 18/12/2009; STJ, EDcl no AgRg nos EREsp 1454482/DF, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, DJe 14/04/2016.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por Arthur Antunes Souza da Cruz, em face do acórdão, proferido por esta Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, proveu o Apelo interposto por
Banco BMG S.A,
julgado improcedentes os pedidos aduzidos na inicial.

O Embargante alega a existência do vício de omissão, pois não teria havido a fundamentação adequada, pois foi reconhecida a regularidade do contrato de cartão de crédito consignado, mas não observado que os documentos apresentados pelo banco não informavam de forma clara todas as características essenciais da operação.

Alega que o acórdão foi omisso, pois teria ignorado a necessidade de esclarecimento ao consumidor sobre a real natureza do contrato, violando, assim, o dever de informação, previsto no art. 6º do CDC, incisos II e III.

Aponta o vício de contradição, pois embora tenha assinado o contrato, o banco teria imposto cláusulas que dificultam a compreensão da real modalidade contratada.

Demais disso, opõe os aclaratórios para fins de prequestionamento.

Contraminuta no id. 256181190.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de Embargos de Declaração, opostos por Arthur Antunes Souza da Cruz, em face do acórdão, proferido por esta Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, proveu o Apelo interposto por
Banco BMG S.A,
julgado improcedentes os pedidos aduzidos na inicial.

Ab initio
, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os Embargos de Declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já fora decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual destinado à eliminação, no decisum embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado (Precedentes:

REsp 1102467/RJ, Rel. Ministro Massami Uyeda, Corte Especial, julgado em 02/05/2012, DJe 29/08/2012; REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 18/12/2009; REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 14/12/2009 e REsp 1.042.946/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18/12/2009).

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Entrementes, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

A Embargante sustenta

que o contrato não continha informações suficientes para que o consumidor compreendesse a real natureza da operação, sendo necessário reconhecer a violação ao dever de informação previsto no artigo 6º, incisos II e III, do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Contudo, o acórdão enfrentou expressamente a questão e afastou a alegação de ausência de informações claras. Veja-se:

“[...]Dos instrumentos contratuais, colhe-se, também, informações claras a respeito da modalidade pactuada, eis que consta informação expressa de ‘saque mediante a utilização do cartão de crédito consignado emitido pelo Banco BMG. [...]”

Assim, não há omissão, pois a matéria foi apreciada e decidida com fundamentação suficiente.

Além disso, afirma que não há nos autos comprovação de que tenha utilizado o cartão físico, sendo que os valores foram depositados por TED e não por saque direto com o cartão.

Contudo, conforme consta do voto condutor, reconheceu-se a existência de saques e ainda que não tenha sido detalhada, i não se configura contradição na decisão, pois o ponto central analisado foi a adesão ao contrato e a regularidade dos descontos.

Confira o trecho do voto:

“[...] A par dos argumentos autorais, extrai-se dos autos a regular adesão do consumidor ao cartão de crédito consignado, mediante assinatura e juntada de documentos pessoais.

Veja que o Apelante juntou aos autos vários instrumentos contratuais, relativos a saques efetivados, mediante a utilização de cartão de crédito consignado.[...]”.

Com efeito, denota-se, no caso, apenas o inconformismo da parte recorrente por não concordar com o resultado que lhe foi desfavorável, buscando, por via diversa, rediscutir a matéria perfeitamente analisada.

Nessa quadra, não se verifica a existência de vício capaz de modificar a decisão embargada.

Na verdade, denota-se da peça dos Embargos de Declaração é que houve inconformismo do Embargante, com o resultado do julgamento, ou seja, busca o rejulgamento da causa, o que não é permitido pela via eleita.

Anoto que os embargos de declaração são inadmissíveis para obter reexame de matéria já decidida pelo Tribunal.

Assim, se o Embargante discorda da decisão, deverá ingressar com o recurso adequado para modificar a decisão, e não ingressar com embargos declaratórios, cujo fundamento legal é restrito às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Além do mais, até mesmo com o propósito de prequestionamento, os embargos de declaração somente se prestam a esse fim, quando o acórdão for omisso, contraditório ou obscuro, o que não se verifica no caso.

Trago à mesa a seguinte orientação do STJ:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL –PARADIGMA ORIUNDO DE RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA – INVIABILIDADE – VÍCIOS INEXISTENTES – MATÉRIA CONSTITUCIONAL – PREQUESTIONAMENTO – NÃO CABIMENTO – RECURSO REJEITADO.

1. Os embargos de declaração só têm cabimento quando houver omissão, contradição ou obscuridade na decisão atacada, inclusive para fins de prequestionamento de matéria constitucional.

2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg nos EREsp 1454482/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 06/04/2016, DJe 14/04/2016)”.

Por fim, destaca-se que, para fins de prequestionamento, tem-se por inexistente a violação a qualquer dispositivo constitucional ou infraconstitucional invocado e pertinente a todas as matérias em debate.

Forte nessas razões,
REJEITO
os embargos de declaração opostos por Arthur Antunes Souza da Cruz.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025